Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702209-89.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA DE SANTANA MARTINS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, ITAU UNIBANCO S.A., GERU TECNOLOGIA E SERVICOS S.A, ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Descontos em Conta Bancária - Limitação – Lei 14.181/2021 - Superendividamento - Autorização Prévia - Mínimo Existencial – Resguardado - Ação Para Repactuação de Dívida Não Ajuizada - Risco de Grave Dano e Probabilidade de Direito Não Demonstrados – Antecipação de Tutela Não Deferida Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada. Na origem, o pedido da parte agravante foi pela limitação de descontos realizados em seu contracheque e em sua conta corrente, referentes a diversos contratos, firmados com instituições financeiras diferentes. Para fundamentar sua pretensão, a correntista se vale unicamente da alegação de estar em situação de superendividamento, sendo necessária a concessão da liminar, para resguardar seu mínimo existencial. Com efeito, o caso é de superendividamento da correntista. No entanto, não há comprovação de que foi ajuizada a competente ação prevista na Lei no. 14.181/2021 para repactuação da dívida original, ônus da devedora. Nesta toada, o desconto com base em autorização realizada no momento da pactuação é válido, mesmo que abarque percentual alto do salário da recorrente. Não fosse isso suficiente, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que os empréstimos pactuados com autorização de desconto direto em conta corrente não se submetem ao limite de 30% fixado por Lei para os empréstimos consignados em folha de pagamento. O entendimento está em consonância com o Tema 1085 do c. Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INÉPCIA INICIAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INOBSERVÂNCIA. LIMITE DE 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. READEQUAÇÃO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO). TEMA 1.085 DO STJ. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Haverá inépcia da inicial quando a petição contiver pedidos incompatíveis entre si. Se não adotado qualquer pleito relativo ao rito especial previsto na Lei no 14.181/2021, e verificada a possibilidade de cumulação dos requerimentos de limitação de descontos e de nulidades de contratação, não há como considerar inepta a exordial. 2. O desconto no contracheque do servidor público acima do valor da margem consignável, previsto na Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, deve ser reduzido e/ou limitado para os parâmetros legais. 3. A teor do disposto no artigo 27 da Lei no 10.486/2002 e ante a inexistência de determinação legal para abatimento dos descontos obrigatórios, deve ser considerada a remuneração bruta mensal do servidor público para cálculo da margem consignável. 4. No que tange aos mútuos com descontos em conta corrente, o c. STJ pacificou a matéria no julgamento do Tema 1085, no sentido de que, tendo havido autorização para tanto, são lícitos os débitos de parcelas de empréstimos bancários comuns na conta corrente do devedor, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/03, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 5. Consoante a orientação do c. STJ, "A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário" (REsp no 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) 6. Apelação do Réu BRB - Banco de Brasília S/A conhecida e provida. Apelação do Réu Banco Alfa S/A conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada." (Acórdão 1757676, 07259072320218070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no PJe: 21/9/2023.) Vale pontuar, como bem anotado pelo Juízo a quo, que os extratos bancários juntados aos autos de origem pela agravante (ID 176468812) demonstram que a correntista tem sacado valores de sua conta, suficientes para manter seu mínimo existencial. Advirto expressamente a parte que o entendimento jurisprudencial majoritário da nossa Oitava Turma Cível é pela validade dos descontos devidamente pactuados entre os contratantes, especialmente após o julgamento do Tema 1085 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “a pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário.” (REsp no 1.863.973/SP, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) É ônus e dever da correntista, ora agravante, averiguar a necessidade de ajuizamento da competente ação de repactuação de dívidas (Lei no. 14.181/2021) neste ínterim ou repactuação do débito de forma conciliatória com o Banco réu. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, recebendo o recurso apenas com seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator